Tribunal: TJBA
Processo: 8014468-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014468-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VALNISIA DE SOUSA BONFIM

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

MÚTUO.
JUROS REMUNERATÓROS
. TESE RECURSAL DIVERGE DOS JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
DANOS MORAIS. AFASTAMENTO
. PRECEDENTES DO STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, nº

8014468-48.2019.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, BANCO BRADESCARD S/A
,
e, como Apelada,
VALNISIA DE SOUSA BONFIM
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
CONHECER EM PARTE DA APELAÇÃO
,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

MM 07